Tribunal: TJES
Processo: 5011783-31.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011783-31.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: NELIA DE ALMEIDA e outros

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE CARIACICA - 4ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JURI

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus impetrado com pedido de liminar em favor de paciente acusado de triplo homicídio qualificado, com a finalidade de obter a revogação da prisão preventiva ou sua substituição por medidas cautelares. A impetração sustenta ausência de fundamentação concreta da prisão e excesso de prazo na instrução, apontando que o paciente estaria preso há mais de sete anos sem julgamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se há ilegalidade manifesta na prisão preventiva por ausência de fundamentação idônea e excesso de prazo, justificando a concessão da ordem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A via do habeas corpus exige prova pré-constituída do alegado constrangimento ilegal, não sendo admitida dilação probatória.

4. A impetração não foi instruída com documentos essenciais, como a decisão que decretou ou manteve a prisão preventiva, nem certidões que comprovem objetivamente o alegado excesso de prazo.

5. Diante da ausência de suporte probatório mínimo, inviável o conhecimento da ordem por falta de condições processuais básicas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Habeas corpus não conhecido.

Tese de julgamento
:

1. “A impetração de habeas corpus deve estar instruída com prova pré-constituída da ilegalidade alegada, sob pena de não conhecimento.”

2. “A ausência de documentos essenciais à demonstração do excesso de prazo ou da ilegalidade da prisão inviabiliza o exame do mérito do habeas corpus.”

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP, arts. 647 e 648, I.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgRg no HC 699251/DF, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, DJe 24/02/2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda
Segunda Câmara Criminal
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas,
à unanimidade, não conhecer do habeas corpus
,
nos termos do voto do Relator.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer do habeas corpus, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº
50
11783
-
31
.202
5
.8.08.0000

IMPETRANTE: NELIA DE ALMEIDA

PACIENTE:
G
USTAVO HENRIQUE ALMEIDA

A. COATORA: JUÍZO
DA
4
ª
VARA
CRIMINAL –
TRIBUNAL DO JÚRI
DE
CARIACIC
A/ES

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

07

VOTO

Consoante relatado, trata-se de
Habeas Corpus
liberatório, com pedido liminar, impetrado em favor de
GUSTAVO HENRIQUE ALMEIDA
, em face de ato praticado pelo
JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL – TRIBUNAL DO JÚRI DE CARIACICA/ES
, que, nos autos da ação penal nº 0018360-84.2019.8.08.0012, decretou e manteve a prisão preventiva do paciente, em razão da suposta prática de homicídio qualificado, imputando-lhe envolvimento em triplo homicídio ocorrido em novembro de 2019.

A impetrante alega, em síntese, que a prisão preventiva é ilegal por ausência de fundamentação concreta, sustentando que o paciente se encontra preso há mais de 07 (sete) anos sem julgamento, o que configuraria violação aos princípios da razoável duração do processo e da presunção de inocência.

Alega, ainda, que à época dos fatos imputados o paciente já se encontrava custodiado por força de outro processo criminal do qual foi posteriormente absolvido, e que não há justa causa atual para manutenção da medida extrema, sendo possível a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Com base nesses fundamentos, requer a concessão de medida liminar para a imediata revogação da prisão preventiva do paciente, ou, alternativamente, a substituição da prisão por medidas cautelares diversas, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal.

Pleito liminar indeferido por meio da decisão inserida no ID nº 15073749.

Informações prestadas pela autoridade coatora (ID 15257029) e parecer da D. Procuradoria de Justiça (ID 15502887) opinando pelo não conhecimento do
writ
.

Pois bem.

Como é cediço, o
Habeas Corpus
encontra amparo no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal, bem como nos arts. 647 e seguintes do Código de Processo Penal, sendo mecanismo destinado a preservar a liberdade de locomoção frente a constrangimento ilegal, desde que demonstrado de plano, sem necessidade de dilação probatória.

Nesse sentido, é pacífico o entendimento de que
“o habeas corpus, ação constitucional de natureza mandamental destinada a afastar eventual ameaça ao direito de ir e vir, exige, em razão de seu caráter urgente, prova pré-constituída das alegações, não comportando dilação probatória.”

(STJ – AgRg no HC: 699251 DF 2021/0323047-9, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 22/02/2022, T5 – QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/02/2022).

No presente caso, verifica-se com clareza, a ausência de documentos indispensáveis à formação de juízo mínimo de admissibilidade quanto à matéria impugnada, comprometendo irremediavelmente o conhecimento da ordem.

Com efeito, não foram acostadas à inicial a decisão que decretou ou manteve a prisão preventiva, tampouco qualquer certidão judicial que comprove, objetivamente, o alegado excesso de prazo.

Dessa forma, revela-se insubsistente a alegação de ilegalidade da prisão por ausência de fundamentação concreta ou por decurso irrazoável de tempo, uma vez que tais teses não encontram respaldo fático mínimo, sendo certo que o
writ
deve estar instruído com provas pré constituídas, conforme exige reiteradamente a jurisprudência pátria.

Como bem leciona Júlio Fabbrini Mirabete,
“a impetração sem um mínimo de prova pré-constituída que demonstre ao julgador a veracidade do fato que o impetrante aponta como ilegal e que configuraria, pelo menos em tese, constrangimento indevido, não pode ser deferida”

(Processo Penal, São Paulo, Editora Atlas, 11ª edição, 2001, p. 726).

No mesmo sentido, Vitore Maximiano reforça que
“
todos os documentos para instruir a impetração, que tenham como escopo demonstrar a ameaça ou a violação ao status libertatis do paciente, deverão ser acostados desde logo à peça preambular”
(
Habeas Corpus
, Saraiva, 2008, p. 46).

A referida exigência não de trata de rigorismo formal, mas, de garantia do devido processo legal e da própria utilidade da via eleita, que se presta à correção imediata de ilegalidades flagrantes, e não à apuração de controvérsias factuais que exijam dilação probatória.

Dessa forma, por ausência de prova pré-constituída do alegado constrangimento ilegal, mostra-se inviável o conhecimento da presente ordem.

Diante do exposto, NÃO CONHEÇO do presente
habeas corpus
.

É como voto.

07

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Helimar Pinto - Acompanho o Eminente Relator.

Des. Ubiratan Almeida Azevedo - Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.